Tribunal: TJMT
Processo: 0002676-78.2015.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002676-78.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GISELLE MARIA COSTA VASQUES - CPF: 958.996.699-34 (APELANTE), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO), MARCOS ALEXSANDRO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 054.821.181-77 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) NOTARIAIS — ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – NÃO MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - EFETIVA PARTICIPAÇÃO - ERRO MATERIAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 392/STJ - FUNDO DE COMPENSAÇÃO AOS REGISTRADORES CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS (FCRCPN) e FUNAJURIS – NATUREZA JURÍDICA DISTINTA – PREÇO DO SERVIÇO -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM RAZÃO DA EXPRESSIVIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO — TEMA 1076/STJ – ADEQUAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE — SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1.

À luz da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, “
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

2.

Não obstante o tabelionato não possua personalidade jurídica, motivo por que é o seu titular o responsável pelos atos decorrentes dos serviços notariais, no caso concreto, a situação caracteriza erro material, em especial pelo o fato de o oficial delegatário ter participado efetivamente no processo administrativo fiscal.

3.

Análise no agravo de instrumento n. 179732/2015.

4.

Base de cálculo do ISSQN decorrente dos descontos com FUNAJURIS e Fundo de Compensação aos Oficiais de Registro Civil – verbas de terceiro.

5.

Natureza jurídica distinta e devidamente separadas do preço do serviço.

6.

Honorários advocatícios arbitrados por equidade em razão da expressividade do proveito econômico obtido. Adequação ao Tema 1.076/STJ.

7.

Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário com apelação interposta por Giselle Maria Costa Vasques contra a sentença (Id. 34322963) que, proferida em
ação anulatória de débito fiscal
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do débito tributário descrito na CDA no 1782823484/2015, no valor de R$ 564.594,18 (quinhentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos), em virtude da não incidência do ISSQN sobre as “
verbas de terceiros
”, denominadas FUNAJURIS e FCRPN, bem como sobre o selo de autenticidade.

Em suas razões recursais, aduz que “
é impossível definir-se como sujeito passivo de obrigação jurídica tributária um ente desprovido de personalidade jurídica, sem legitimidade para ser sujeito de direitos e contrair obrigações no cenário jurídico
”, de modo que a própria inscrição do crédito tributário está maculada e, por sua vez, enseja nulidade da CDA que instrui o processo executivo, haja vista que foi apontado sujeito passivo errôneo, vício insanável.

Defende que a sentença deve ser reformada parcialmente pelos dois motivos apontados na inicial, quais sejam, “
ilegitimidade do Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Paranatinga-MT para figurar como sujeito passivo, e indevida inclusão do FUNAJURIS, Fundo de Compensação aos Registradores de Pessoas Naturais (FCRPN) e do selo de autenticidade na base de cálculo do imposto (ISSQN)
”.

Assevera que “
no caso em tela, a fixação dos honorários dar-se-á dentro dos limites de percentuais estabelecidos nos incisos I e II, aplicando ao valor correspondente à duzentos salários-mínimos o mínimo de 10% e à diferença o mínimo de 8% e o máximo de 10% sobre o valor que ficar na faixa acima de duzentos salários-mínimos e até 2.000 salários-mínimos”
.

Requer o provimento do recurso para constar que (
i
) a apelante/interessada é tabeliã titular da delegação de Oficial de Registros Civis, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato da Comarca de Paranatinga (2o Ofício);

(
ii
) seja declarada a nulidade do lançamento do tributo e da CDA no 1782823484/2015, “
face também pela ilegitimidade do sujeito passivo que dela consta”
; (
iii
) extensão a “
quaisquer créditos tributários lançados com base no procedimento fiscal instaurado em 23 de abril de 2015, especificamente à CDA no 1782825754/2016 emitida em desfavor da pessoa física da apelante, já durante o trâmite do processo (...), lançamentos realizados com os mesmos vícios e que constaram na Notificação Extrajudicial no 159/2015 (fls. 72 dos autos)
”;

(iv) bem como pela fixação dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

Tempestividade certificada à fl. 1.024 (Id. 34322970) e preparo no Id. 78840956.

Devidamente intimado, o apelado/interessado deixou de apresentar contrarrazões, conforme atesta certidão nos autos (Id. 34322972).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil. Inclusive, no agravo de instrumento n. 179732/2015, declinou da manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022